Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - CPF: 310.075.380-15 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0078-97 (APELADO), VIVIANE APARECIDA FERNANDES - CPF: 220.889.278-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CARÁTER DIFUSO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.

Deve ser acolhido o pedido para análise de arguição de inconstitucionalidade “incidente tantum”, pelo Órgão Especial deste Tribunal, ante à aplicação do artigo 948 do CPC, bem como pelo que determina o Regimento Interno desta Corte, em relação à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação de Cobrança n.o 1007006-49.2023.8.11.0003, proposta em face de
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA,
ACOLHEU
a prejudicial de mérito e
DECLAROU
o processo extinto, em razão de prescrição. A sentença, ainda, CONDENOU a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC; acrescidos de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, do trânsito em julgado.

Em síntese, a recorrente alega inexistência de prescrição, ante a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei n. 14.229/2021.

Diz que inexiste prescrição, por ausência de pertinência temática com o objeto original da medida provisória, constituindo a norma em violação do princípio democrático e do devido processo legislativo.

Argumenta que a medida provisória n. 1.050, de 18 de maio de 2021 encaminhada pelo executivo e convertida na Lei n. 14.229/2021 contemplava, originalmente, apenas alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CBT), em relação às medidas administrativas de retenção e remoção de veículos em caso de infração; e na lei n. 7.408/1995, a fim de aumentar o limite de tolerância de 10% para 12,5% por eixo, no procedimento de na pesagem dos caminhões, e de admitir uma tolerância superior a 12,5% para os veículos com peso bruto total (PBT) inferior a 50 toneladas, sem qualquer relação, portanto, com a Lei n. 10.209, de 23/03/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga.

Sustenta que “(...) as alterações de proposta legislativa a fim de ampliar, restringir, adequar ou adaptar o alcance do texto original, somente se legitima na medida em que as alterações propostas guardem estrita relação de afinidade com a temática da Medida Provisória posta em exame”; e que “(...) a ementa aditiva apresentada no Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao inovar quanto à matéria tratada na Medida Provisória, extrapola o poder do Parlamento, uma vez que, no caso, a emenda não se equivale à iniciativa que é privativa do Chefe do Poder Executivo”; que “(...) É incompatível com a Constituição Federal, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (...)”.

Aduz que a iniciativa do Congresso Nacional, ao introduzir matéria completamente nova e destoante durante o curso do processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, usurpa e distorce a competência exclusiva do Presidente da República.

Afirma que o STF reiteradamente tem afirmado a inconstitucionalidade de alterações normativas incluídas por emenda parlamentar quando desprovidas de vínculo de pertinência material com o objeto original da iniciativa normativa submetida à cláusula de reserva.

Requer seja afastada a prescrição, declarando-se, de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei n. 14.229/2021.

Pugna pela suspensão das ações ajuizadas após 21/10/2022, face à tramitação da ADI n. 7.460, a qual busca declarar a inconstitucionalidade do 4o, da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses para a cobrança da indenização pela dobra do frete pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório (parágrafo único, do artigo 8o, da Lei n. 10.209/2001.

Salienta que a mencionada ADI trata de matéria de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica.

Diz que eventual modificação de entendimento após o julgamento de ADI é causa, inclusive, de interposição de Ação Rescisória, conforme orientação do STF; e considerando que a ADI n. 7.460 fora devidamente recebida e está em tramitação, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, a suspensão da ação é fundamental até por questão de economia processual.

Ressalta que diversos juízes vinculados às Comarcas do TJ/RS já vêm reconhecendo a necessidade de suspender as ações, a fim de aguardar o julgamento da ADI N. 7.460.

No mérito, sustenta a inexistência de prescrição, eis que a nova lei é aplicável somente aos contratos realizados após sua entrada em vigor.

Alega que a Lei n. 14.229/2021 entrou em vigor em 22/10/2021 (data da publicação). Então, de acordo com a referida lei, os fretes prestados a partir de 22/10/2021 é que terão o prazo de 01 (um) ano para serem cobrados, não incidindo a lei em questão.

Requer a reforma da sentença, afastando a prescrição, declarando-se de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei n. 14.229/2021.

E, não sendo este o entendimento, que seja suspensa a presente ação até o julgamento do mérito da ADI n. 7.460 pelo STF.

Por fim, suscita incidente de arguição de inconstitucionalidade, à luz do artigo 948 do CPC/2015.

Em contrarrazões (ID ́s Num. 251647189 e 251647191), os Apelados requerem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, verifica-se que foi arguida a aplicação do artigo 948 do CPC, de modo que o incidente, à luz do Regimento Interno desta Corte devem ser os autos encaminhados para análise acerca da inconstitucionalidade ou não do artigo 4o, da Lei n. 14.229/2021, por usurpação de competência, bem como se necessária a suspensão da ação; e consequentemente deste apelo.

Acerca disso, impõe-se, a meu viso, a remessa deste feito ao Órgão Especial para tal análise, após deliberações nesta sessão sobre a admissibilidade, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.

Assim, posiciono-me no sentido de encaminhar este feito ao Órgão Especial, para a apreciação da arguição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025